Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706433-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES, NORBERTO SOARES NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Victor Henrique Ribeiro Soares e Norberto Soares Neto, em favor de C.S.O., tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. Os impetrantes alegam que foi decretada a prisão preventiva do paciente no processo n° 0717590-58.2020.8.07.0007, em razão do pedido feito pela Autoridade Policial da DECOR – DF, que instaurou o inquérito n° 94/2020 para apurar a autoria e as circunstâncias do homicídio de W.F.Q., que ocorreu no dia 13/10/2020, por volta de 12h06min, na via pública da Praça do DI em Taguatinga/DF. Informam que, no dia 02/03/2021, a Autoridade Policial concluiu o inquérito n° 94/2020, oportunidade em que não indiciou o paciente no crime de homicídio, mas o indiciou como incurso nas penas do artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa). Defendem não haver elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados. Argumentam que a única prova utilizada para imputar ao paciente o crime de organização criminosa foi o fato de ele ter vendido o veículo fiat/strada, placa PBX-9027, de sua propriedade, para a coindiciada I.C.A.S., quase um mês antes do crime de homicídio, veículo esse que teria dado fuga aos autores do homicídio investigado. Sustentam que a decretação da prisão preventiva do paciente é absolutamente desarrazoada, consubstanciando-se em flagrante constrangimento ilegal que deve ser afastado por esta Corte. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, indiciado pelo crime tipificado no artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013 (Organização Criminosa), teve, em 18/02/2021, a prisão preventiva decretada junto com outros seis coindiciados (ID: Num. Num. 23748568). É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, não obstante a autoridade coatora entender presente o fumus comissi delicti, verifica-se que a situação fática constante no inquérito espelha um contexto temerário para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida. Isso porque, há dúvida se o paciente realmente estaria envolvido na organização criminosa, pois não consta dos autos elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados. Observa-se, em primeiro plano, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais coindiciados não fala a respeito dos indícios de autoria delitiva que recaem sobre o paciente. A referida decisão cita a participação dos demais coindiciados na organização criminosa, mas não fala nada sobre a participação do paciente. Em segundo plano, o relatório final do Inquérito Policial no: 94/2020 – DECOR indiciou o paciente como incurso nas penas do artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) pelos fatos de ele “ter vínculo com endereço no mesmo imóvel que I.C.A.S”, e constar “em desfavor de C.S.O os registros policiais pelo crime de tráfico de drogas, além de denúncia dando conta ele pertencer a facção do Comboio do Cão”. Pois bem. Com relação ao fato de o paciente ter vendido o veículo que teria dado fuga aos autores do homicídio investigado para a senhora I.C.A.S, por meio de procuração registrada em Cartório, tenho que o simples fato de alienar o automóvel não indica o envolvimento dele com qualquer organização criminosa. Destaque-se que comprar e vender veículos é uma prática corriqueira de nossa sociedade, não sendo possível prever a conduta futura do comprador. Do mesmo modo, quanto ao fato de os coindiciados I.C.A.S. e W.S.C. morarem no mesmo condomínio onde reside o paciente, entendo que não há nos autos prova de que eles se encontram com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. O simples fato de eles morarem no mesmo condomínio não comprova o envolvimento do paciente na organização criminosa investigada. No que tange à denúncia anônima com a informação de que o paciente pertence à facção do Comboio do Cão, tenho que esta não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial e muito menos a prisão preventiva. A informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos. Contudo, no presente caso, as provas iniciais são muito frágeis para demonstrar os indícios de autoria delitiva do paciente no crime de organização criminosa. Cumpre ressaltar que, durante os quase 05 (cinco) meses das investigações, foram realizadas várias diligências, quebra de sigilo telefônico e de outros dados, campanas, filmagens, oitiva de várias pessoas, cumprimento de mandado de busca domiciliar e outras diligências, sendo que nenhuma delas apontou qualquer indício da participação do paciente com o crime de organização criminosa. Nesse cenário, reside dúvida acerca do envolvimento do paciente no crime de organização criminosa a ele atribuído, uma vez que ele poderia ser apenas um vizinho que alienou o veículo à coindiciada I.C.A.S., mas também poderia ser um dos integrantes da facção. Diante de tal contexto, observa-se que a eventual prática de crime pelo paciente pode vir a ser comprovada, ou não, durante a instrução criminal. No entanto, não se caracteriza a necessidade da imposição da prisão preventiva, que é medida excepcional. De fato, pelo que se tem nos autos, a segregação cautelar do paciente revela-se desproporcional à sua conduta, sobretudo diante da dúvida acerca de seu envolvimento no crime. Não se descarta, neste Juízo de cognição sumária, a possibilidade de ser o paciente integrante de uma organização criminosa, não se estando, portanto, a afastar tal possibilidade, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-se temerária a manutenção da prisão cautelar do paciente, diante das circunstâncias fáticas do caso. Assim, porquanto reside dúvida sobre a autoria, faz-se necessário o afastamento de medidas gravosas e excepcionais, como é o caso da prisão preventiva. Importante ressaltar que a presente análise não afasta a possibilidade de uma posterior decretação de prisão ou mesmo do oferecimento da denúncia, pois necessitam apenas de indícios de autoria. Em casos semelhantes, em que há dúvida razoável sobre a autoria do delito, esta Corte de Justiça já decidiu pela prevalência da liberdade: “(...)3. No caso, há razoável dúvida sobre os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, dúvida que milita em favor do Paciente, sobretudo por se tratar de prisão preventiva, impondo-se a revogação da prisão cautelar. 4. A situação fática demonstra um cenário em que é temerária a manutenção da prisão cautelar, pois a excepcionalidade da medida não justifica a prisão do ora paciente, que é primário, de idade avançada, sem nunca ter se envolvido com nenhum tipo de delito, que possui emprego lícito e comprovado, residência fixa e família estruturada, além de restar dúvida razoável sobre a autoria. 5. Residindo dúvida sobre a autoria, faz-se necessária a revogação da prisão preventiva. Ressalta-se que a presente análise não afasta a possibilidade de uma posterior decretação de prisão ou mesmo do oferecimento da denúncia, pois necessitam apenas de indícios de autoria. 6. Tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a traficância. Todavia, a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante (a) assinatura de termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) declinação de endereço e telefone; (c) não mudar do endereço declinado, sem prévia comunicação ao Juízo de origem, tudo sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda que são necessárias. Determinada a expedição de alvará de soltura. (Acórdão 1310726, 07505421420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1- Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício de autoria. 2. É de se revogar a prisão preventiva do paciente se remanesce dúvida razoável acerca da autoria delitiva, a demandar instrução probatória. [...] 4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.” (Acórdão n.1071859, 07000188120188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o Princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a pratica delitiva, sendo que a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o Princípio do in dubio pro societate. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de C.S.O. (CPF: 942.306.761-15), mediante as seguintes condições: (a) assinatura de termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) declinação de endereço e telefone; (c) não mudar do endereço declinado, sem prévia comunicação ao Juízo de origem, tudo sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda serem necessárias. Deixo de determinar a expedição do alvará de soltura do paciente, uma vez que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido. Comunique-se à Vara de origem para que sejam adotadas as providências cabíveis, inclusive para cumprimento em regime de plantão, se for o caso. No mesmo ato, solicitem-se as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021 17:32:19. ROBSON BARBOSA Desembargador